Tribunal: TJDFT
Processo: 0739690-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739690-28.2020.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME SARAIVA DA SILVA IMPETRANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” PREVENTIVO, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME SARAIVA SILVA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, incurso, em tese, no artigo 129, § 9o, e artigo 140, “caput”, ambos do Código Penal, combinados com o artigo 5o, “caput”, inciso III, da Lei Maria da Penha (autos de n. 0710487-12.2020.8.07.0003). Asseverou o impetrante (Doutor Lourival Soares Lacerda), em síntese, que, recentemente, foi concedida ordem, em favor do paciente, no “habeas corpus” n. 0721452-58.2020.8.07.0000o. Entretanto, o paciente se encontraria sob a iminência de sofrer, ilegalmente, nova ordem de prisão. Informou que, em consulta ao sistema eletrônico do PJe não é possível localizar a ação penal, mas que foram colhidas informações, via contatos telefônicos e e-mails, com servidores cartorários, de que o Ministério Público teria formulado novo pedido de prisão preventiva, embora ausentes quaisquer fatos novos a legitimar a medida cautelar extrema, e os autos estariam conclusos para decisão. Acrescentou que, embora tenha sido realizada a citação do ora paciente bem como sua intimação para apresentar resposta no prazo legal, o patrono está impossibilitado de acessar os autos, tendo a Diretora de Secretaria lhe garantido que o andamento processual está equivocado e que será assegurado o prazo de 10 (dez) dias. Alegou que, em pesquisas feitas pelo número da ação penal, o único resultado é “Sua pesquisa não encontrou nenhum processo disponível”. Diante de tais fatos, estaria havendo o travamento de acesso aos autos digitais, obstando o causídico de realizar atos atinentes à defesa. Sublinhou que o paciente não é pessoa envolvida com a criminalidade, estando respondendo à referida ação penal unicamente por ter se envolvido com uma mulher mais experiente, que o colocou em situação vexatória, em que não é correspondido em seus sentimentos. Requereu, liminarmente, a expedição de salvo-conduto para evitar a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente. É o relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, que se trata da segunda impetração formulada em favor do paciente, referente à mesma ação penal, tendo-lhe sido concedida a ordem no “habeas corpus” n. 0721452-58.2020.8.07.0000o, desta Relatoria, com a revogação da prisão preventiva e manutenção das demais medidas cautelares fixadas. Pois bem. O “habeas corpus”, previsto no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, tem por objeto coibir ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do indivíduo, por ilegalidade ou abuso de poder. Não se extrai da petição inicial que subsidia o presente “habeas corpus” qualquer ameaça à liberdade de locomoção do paciente autorizativa do processamento do presente “writ”. A mera conjectura de decretação de prisão preventiva em razão de suposto pedido por parte do Ministério Público, sem que sequer haja fato novo (segundo a Defesa), não configura ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente apta a ensejar o processamento do presente feito. Neste sentido, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: 3. Não há manifesto constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente. A defesa faz mera conjetura sobre ato de hipótese (futura e incerta determinação de execução imediata da pena privativa de liberdade por ocasião do julgamento da apelação) o que, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, não dá ensejo a ação de habeas corpus. (AgRg no HC 472.176/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 30/11/2018) (grifos nossos) HABEAS CORPUS. PREVENTIVO. EXECUÇÃO DA PENA. 1. A ameaça autorizativa do habeas corpus preventivo deve ser real e iminente, não se exteriorizando pela simples determinação de expedição de mandado de prisão diante de condenação por decisão passada em julgado e impositiva do regime semi-aberto para cumprimento de pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. 2. Cabe, evidentemente, ao juízo próprio, da execução, a manifestação primeira acerca da impossibilidade do sistema carcerário atender a disposição legal, diante do julgado. Fora daí, movimenta-se no terreno das conjecturas. 3. Ordem não conhecida. (HC 12.638/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2001, DJ 23/04/2001, p. 187) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. É indispensável a existência de prova concreta de ameaça ao jus libertatis para se configure constrangimento ilegal que justifique a expedição de salvo-conduto. 2. Não ultrapassando as alegações do impetrante a esfera das conjeturas, não há que se falar em concessão preventiva da ordem de habeas corpus. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.1125379, 07139755220188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. OPERAÇÃO "CHECK OUT". MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDOS. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade no cumprimento de mandados de busca e apreensão quando observadas as formalidades legais dos artigos 240 e seguintes do CPP. Na espécie, houve indicação precisa do endereço a ser diligenciado, dos motivos e fins da diligência. 2. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, dispensou-se a expedição de carta precatória para cumprimento da busca e apreensão em comarca diversa, a fim de resguardar o sigilo, simultaneidade e sucesso das diligências. 3. Não havendo risco iminente e concreto da decretação da prisão preventiva, inexistindo demonstração da ameaça que causaria constrangimento ilegal à paciente, não se justifica a expedição de salvo-conduto. 4. Ordem denegada. (Acórdão n.1127119, 07159943120188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/09/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se defere salvo-conduto com base em conjectura, sem apoio na experiência fática. Quanto à alegada negativa de acesso aos autos eletrônicos, em consulta ao sistema PJe, nota-se que o acesso já está disponível, inclusive em consulta pública, diante do despacho exarado em 9-setembro-2020 determinando o levantamento do segredo de justiça. Aliás, extrai-se também desta consulta que a ação penal não está conclusa ao Magistrado, mas aguardando o prazo de resposta. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator